Tribunal: STF
Processo: RE 89029
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
Crime de roubo. Não podem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, no caso de vítimas diferentes, conforme orientação que atualmente prevalece no Supremo Tribunal Federal. Ressalva da opinião do relator. Recurso extraordinário do Ministério Público conhecido, pela letra d, e provido.